Tribunal: TJDFT
Processo: 0718604-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718604-59.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: M. F. M. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA PAMELLA MEDRADO ARAUJO MONTEIRO AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO À agravante para, em cinco dias, indicar, de modo preciso, qual é a r. decisão agravada e o id. em que se encontra no processo originário, ressaltando-se que o id. 191232597 corresponde à manifestação do Promotor de Justiça e que a matéria impugnável no agravo de instrumento limita-se que ao que foi objeto de análise no pronunciamento judicial agravado. Brasília - DF, 9 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora